Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011145-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ROSE BARONE GOBEL - CPF: 991.104.901-91 (AGRAVANTE), NELSON BACCHI DE BARROS - CPF: 005.650.021-12 (AGRAVADO), J. G. D. B. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSE BARONE GOBEL - CPF: 991.104.901-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA CRISTINA GALVAO BACCHI - CPF: 164.383.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
J. G. D. B., representada por ROSE BARONE GOBEL

AGRAVADO(S): NELSON BACCHI DE BARROS
e outros.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE NOVO DEVEDOR. AVÓ PATERNA. ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por J. G. D. B., representada por sua mãe, contra decisão que negou a inclusão da avó paterna como devedora solidária no cumprimento de sentença referente à execução de alimentos. A agravante celebrou acordo em outro processo, reconhecendo a solidariedade da avó, e requer sua inclusão na execução.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em saber se é possível redirecionar a execução de alimentos para a avó paterna, com base em acordo firmado em outro processo, após o início da fase de cumprimento de sentença no presente feito.

III.
Razões de decidir

3. A inclusão de novo devedor em fase de execução depende de legitimidade processual, sendo vedada a extensão da responsabilidade solidária acordada em outra ação que não integra a execução em curso.

4. A fase de cumprimento de sentença não permite a modificação do título executivo, em respeito à coisa julgada, conforme art. 506 do CPC/2015. A responsabilidade da avó foi firmada em título próprio posterior à formação da obrigação originária.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A
inclusão de novo devedor
na fase de cumprimento de sentença de alimentos é incabível quando a responsabilidade solidária é reconhecida em acordo celebrado em ação diversa e posterior à formação do título executivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 506.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001157-47.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE E EFEITO ATIVO
interposto por
J. G. D. B.
,

representada por
ROSE BARONE GOBEL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148594590 –
autos de origem PJE Nº 1032340-73.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Família E Sucessões de Cuiabá-MT, que negou a inclusão da avó paterna nos autos do cumprimento de sentença de alimentos sob o rito de penhora.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, a legitimidade da avó paterna para figurar no polo passivo da lide executória, tendo em vista a existência de acordo firmado em 31/05/2023, quando as partes celebraram acordo reconhecendo sem qualquer limitação temporal ou condição a responsabilidade solidária desta pelos alimentos devidos à exequente.

Aduz, ainda, que o art. 779, III, do CPC, a possibilidade de se alcançar um novo devedor que, com a anuência do credor (acordo reconhecendo a nova devedora solidária), haja assumido a obrigação resultante do título (prestar alimentos).

Argumenta que primeiro requisito para a concessão do efeito suspensivo, resta configurado pela legitimidade passiva extraordinária/superveniente da avó paterna e sua responsabilidade solidária em prestar os alimentos em razão da existência do acordo firmado entre as partes.

Já o periculum in mora, reside no fato de que a agravante espera a mais de 04 anos pelos alimentos devidos que chegam a astronômica quantia de aproximadamente R$ 1000.000,00 (cem mil reais), e, a única probabilidade de recebimento se encontra na pessoa de sua avó paterna – devedora solidária. Sendo que. a situação se agrava pelo fato
de a
exequente possuir delicado estado de Saúde, sendo diagnosticada com: (i) Transtorno Espectro Autista – TEA; (
ii
) Diabetes Tipo “1”.

Por estas razões, postula a concessão de efeito ativo para que seja reconhecida a legitimidade passiva extraordinária da devedora solidária (avó paterna -
Sra
. Vera Cristina Galvão Bacchi), para figurar no polo passivo da execução. Por derradeiro, requer que, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso, confirmado o efeito ativo requerido.

Tutela recursal indeferida em ID. 213014668.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 219745663.

Preparo recursal dispensado, considerando que a recorrente é beneficiaria da justiça gratuita, conforme certificado sob ID. 211756175.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
J. G. D. B., representada por ROSE BARONE GOBEL

AGRAVADO(S): NELSON BACCHI DE BARROS e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE E EFEITO ATIVO
interposto por
J. G. D. B.
,

representada por
ROSE BARONE GOBEL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148594590 –
autos de origem PJE Nº 1032340-73.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Família E Sucessões de Cuiabá-MT, que negou a inclusão da avó paterna nos autos do cumprimento de sentença de alimentos sob o rito de penhora.

A Agravante juntamente com o Agravado, celebraram acordo homologado por sentença, no qual o
Agravado
comprometeu-se a pagar pensão alimentícia à
Agravante
no valor de 1,5
salários-mínimos
, com vencimento mensal no dia 10.

O
Agravado
cumpriu essa obrigação até janeiro de 2019, realizando pagamentos superiores ao acordado, no valor de R$ 1.800,00. Entretanto, desde fevereiro de 2020, passou a não cumprir regularmente, efetuando depósitos esporádicos e insuficientes.

No âmbito recursal, a parte
A
gravante aleg
ou
a possibilidade de inclusão de um novo devedor, com base no art. 779, III, do CPC, considerando a
responsabilidade solidária da avó paterna, que teria assumido o compromisso de prestar alimentos.

A Agravante a
rgument
ou
que há um débito acumulado de aproximadamente R$ 100.000,00
e que a exequente
, em situação de saúde delicada (diagnosticada com TEA e Diabetes Tipo 1), depende dessa inclusão para satisfação do crédito.
Diante disso, pleiteia o reconhecimento da legitimidade passiva da avó paterna, Vera Cristina Galvão Bacchi, para figurar como devedora solidária no processo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
negou a inclusão da avó paterna nos autos do cumprimento de sentença de alimentos sob o rito de penhora.

A decisão agravada negou o pedido sob o seguinte fundamento:

“Analisando os autos, verifico que, por meio da petição de ID. 134361181, a qual foi reiterada no ID. 134870966, a parte exequente pretende que a execução
prossiga-se
em desfavor da avó paterna para fins de adimplemento da obrigação alimentar.

Entretanto, entendo que o alusivo pleito não merece acolhimento, porquanto a avó paterna se trata de pessoa estranha ao processo, por ilegitimidade passiva, não havendo o que se falar em redirecionamento da presente execução.

Por outro lado, insta salientar que, o acordo realizado perante o juízo da 2ª Vara Esp. de Família, no processo de n.º 1002669-34.2022, encartado no ID. 134362573, restou definido pelas partes, acerca da obrigação solidária da avó paterna no tocante ao pagamento dos alimentos pactuados naquela ocasião, o que a torna responsável por qualquer inadimplemento atinente aos autos supramencionados, ou seja, não guarda relação com a presente execução.

Em decorrência,
indefiro
a pretensão correlata.

No mais, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Ciência ao Ministério Público.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Como se sabe, a fase de cumprimento de sentença não tem natureza instrutória e tampouco permite
a alteração do título judicial que se busca execução, sob pena de nulidade.

Com efeito, a prima facie, o requerimento de inclusão carece de amparo legal, vez que o
art
. 506, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

Na hipótes
e, o cumprimento sentença que originou o presente agravo de instrumento teve início em 30/07/2020, e se originou em razão do descumprimento do acordo homologado por sentença nos autos de n.º 23454- 20.2011.811.0041 (603/2011), cód. 727570, que tramitou perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Por sua
vez, como bem observado pelo julgador primevo, o acordo em que se reconheceu a obrigação solidária da avó paterna se deu em 31/05/2023, nos autos da ação de alimentos nº 1002669-34.2022.811.0041, conforme cópia do acordo acostado sob ID. 211731695 - Pág. 265/266.

Denota-se, portanto, que a solidariedade da avó paterna só veio ser firmada após quase (trê
s) anos do início do cumprimento de sentença em questão, logo, considerando que a avó paterna não integrou a relação jurídica processual na ação de alimentos que originou o débito, não há como direcionar a execução contra ela.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está a negar a possibilidade da agravante de requerer alimentos aos avós paternos, contudo, ao menos neste momento processual de análise precária, entendo que tal pretensão deve ser deduzida por via própria, com fundamento no título próprio formado na ação de alimentos nº 1002669-34.2022.811.0041.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024